Tribunal: TJMT
Processo: 1011976-38.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011976-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAIARA DIAS FIUZA - CPF: 787.841.071-20 (ADVOGADO), ROGERIO KROHLING - CPF: 411.967.161-53 (AGRAVANTE), SERGIO DOMINGOS PIERDONA - CPF: 393.496.400-15 (AGRAVADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (AGRAVADO), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), JOCELANE GONCALVES - CPF: 419.358.372-49 (ADVOGADO), ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), SAMANTHA RONDON GAHYVA - CPF: 973.587.031-20 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
– DÚVIDAS EXISTENTES QUANTO À SITUAÇÃO FÁTICA EXPOSTA PELAS PARTES – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, a liminar em ação de reintegração de posse somente será deferida na hipótese de o requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia. Assim, se há dúvidas quanto à situação fática exposta pelas partes, no sentido de quem detém a posse do imóvel litigioso e qual dos litigantes de fato praticou o alegado esbulho, bem como da própria localização do imóvel litigioso, torna-se de rigor necessária a realização de audiência de justificação prévia.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011976-38.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

ROGERIO KROHLING

AGRAVADOS:

SERGIO DOMINGOS PIERDONA E REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ROGERIO KROHLING
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT,
Dr. Luis Felipe Lara de Souza
, lançada nos autos da “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MATERIAIS E PEDIDO LIMINAR” nº. 1000831-80.2022.8.11.0033, ajuizada por
SERGIO DOMINGOS PIERDONA
e
REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA.
, que deferiu a reintegração de posse em favor dos autores/agravados, determinando a expedição do competente mandado referente à área de aproximadamente 500 hectares, parte de uma área maior, no município de Nova Maringá, matriculada sob nº. 3.551, do CRI da Comarca de São José do Rio Claro.

Nas razões recursais coligidas no Id 132210172, o agravante sustenta que
“na data de 14 de abril de 2022, os Agravados ajuizaram em face do Agravante a Ação de Reintegração de Posse c/c Danos Materiais e Pedido Liminar Inaudita Altera Pars n.º 1000831- 80.2022.8.11.0033, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, por meio da qual objetivam a Reintegração de Posse sobre a área de aproximadamente 500 hectares, que afirmam ser parte de uma área maior, no município de Nova Maringá/MT, matriculado sob o n. 3551 do CRI da Comarca de São José do Rio Claro/MT, além de pleitearem o pagamento de supostos danos materiais causados pelo Agravante, conforme demonstra a petição inicial anexa e seus respectivos documentos”
(sic).

Aduz que
“na peça vestibular, o Agravado Sérgio Domingos Pierdoná sustenta que é arrendatário e possuidor direto da referida área, em razão do Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural firmado em 01 de julho de 2008, com a Agravada Reical Industria e Comércio de Calcário Ltda, que se intitula proprietária do imóvel, bem como do Primeiro Aditivo ao Contrato firmado em 25 de julho de 2013 e Segundo Aditivo pactuado em 15 de Abril de 2018. Argumenta ainda, que desde 01/07/2008 permanece na posse e exploração Agrícola sobre 1.290,52 hectares de área cultivável da denominada Fazenda Fartura, sem qualquer contestação, turbação ou esbulho, por parte dos arrendantes ou de terceiros”
(sic).

Ressalta que Sérgio
“aduz também que na data de 16 de Janeiro de 2022 foi supostamente esbulhado em sua posse por funcionários do Agravante que começaram a retirar a cerca da Fazenda Fartura, o que gerou a lavratura do Boletim de Ocorrência n. 2022.24783, em 28/01/2022”. Bem como que “o suposto esbulho continuou em 08 de março de 2022 e 05 de abril de 2022, sob supostas ameaças do Agravante e seus funcionários. Afirma que o mais grave é que o suposto esbulho ocorreu prestes a realizar o início do plantio da safrinha de milho, que se inicia entre março e abril, já tendo realizado compromissos de compra e venda de sementes, adubos, defensivos e agrotóxicos, o que lhe acarreta prejuízos de difícil e incerta reparação”
(sic).

Preliminarmente, o agravante sustenta a necessidade de realização de audiência de justificação prévia, o que não foi observado pelo juízo
a quo
.

Diante disso, entende que
“a decisão merece ser anulada, determinando-se a realização de referido ato processual, nos termos do artigo 562 do CPC”
(sic).

Por outro lado, assegura que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela possessória, na ação de reintegração de posse.

Discorre que
“no ano de 2002, a família Krohling, especialmente através de sua matriacrca Rita Maria Krohling e seus filhos Rogério Krohling, ora Agravante e Ronaldo Krohling, tomaram posse de uma área de terras de 1.500 hectares”
(sic).

Salienta que
“trata-se de posse legítima, desde o momento em que adquiriram a Fazenda ADR de Ari Moraes e Dirceu Correa de Moraes e suas respectivas esposas, conforme Instrumento Particular de Compra e Venda de Direitos Possessórios sobre Imóvel Rural, firmado em 25 de novembro de 2002”
(sic).

Registra que,
“em 2002, o Sr. Ari Moraes e Dirceu Moraes, já exerciam a posse do imóvel há 18 anos, ou seja, exerciam a posse da Fazenda ADR desde 1984, posse esta sempre mansa e pacífica
” (sic).

Indica que
“a agravada Reical somente adquiriu a matrícula 17.433 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT, posteriormente transferida para o Cartório de Registro de Imóveis sob o n. 3551, na data de 12 de agosto de 2003, ou seja, a posse do Agravante é anterior à posse dos Agravados”
(sic).

Anota que
“o contrato de arrendamento firmado no ano de 2008 com o Agravado Sérgio Pierdoná, não possui validade jurídica no que se refere à área litigiosa em questão, considerando que se trata de imóvel sobre o qual recaía depósito judicial, com proibição de qualquer alteração de seu estado de fato, o que não foi obedecido pelos agravados, que tinham ciência da restrição judicial
” (sic).

Assinala que
“inobstante a agravada Reical ter invadido a área de posse do agravante, injustamente e de má-fé, conforme noticiado acima, e ter realizado contrato de arrendamento sobre a área litigiosa em depósito judicial e ainda com ordem de bloqueio registrada na matrícula 3.551, proveniente de outro processo judicial, o fato é que, o agravado Sr. Sérgio Domingos Pierdoná não estava na posse direta do imóvel em questão, como relatado na inicial”
(sic).

Alega que
“o esbulho possessório não ocorreu, não sendo o mencionado boletim de ocorrência prova suficiente para caracterizá-lo, conforme se demonstrará a seguir”
(sic).

Assevera que
“os agravados não perderam a posse, visto que nunca a obtiveram, já que atos violentos e clandestinos não autorizam a aquisição da posse, nos termos do artigo 1208 do Código Civil”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante pugna, inicialmente, pela concessão do efeito suspensivo recursal, e no mérito, requer o integral provimento do recurso,
“para reformar a r. decisão interlocutória a quo e indeferir a liminar possessória concedida, que determinou a reintegração de posse dos agravados na área de aproximadamente 500 hectares, parte de uma área maior, no Município de Nova Maringá”
(sic).

Junta documentos (Ids 132210173 a 132219699).

Preparo recursal recolhido, conforme indica a certidão de Id 132282163.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, em 29/06/2022, conforme decisão de Id 133282684, que, no entanto, foi
reconsiderada
em 26/08/2022, por ocasião da análise do agravo interno interposto pelo mesmo, após oportunizada manifestação da parte adversa que restou cumprida no Id 139811155, por entender que, no caso concreto, se mostrava imprescindível a realização de audiência de justificação prévia, conforme disposto no art. 562 do CPC, bem como ao fato de haver certa divergência na área questionada, sendo, então,
concedido
o efeito suspensivo ao presente instrumento, conforme decisão de Id 139889691.

Em seguida, concomitantemente à interposição de agravo interno pelos recorridos (Id 144455712), juntamente de farta documentação (Ids 144455716 a 144455743), devidamente contraminutado pelo agravante (Id 147813184), foram apresentados ‘fatos novos’ e documentos pertinentes pela parte agravada (Ids 149743152 a 149743160), sendo os mesmos indeferidos por mim por meio da decisão de Id 149347197, de 16/12/2022, em que mantive os efeitos da decisão concessiva do efeito suspensivo ao presente instrumento.

Contraminuta ofertada pelos recorridos no Id 136525695, em que reproduzem parte dos fundamentos utilizados no agravo interno outrora interposto, reforçando a tese de que os documentos carreados pelo recorrente
“são firmados por terceiros, estranhos a relação de propriedade e posse, e devem ser submetidos ao juízo de primeiro grau, sob pena de acarretar supressão de instância, além do que, muitos deles ser aferidos sob a ótica da validade e/ou falsidade, haja vista que firmados por pessoas desconhecidas ou mesmo ligadas a pessoa do agravante”
(sic), e que eventual
“direito decorrente da aquisição de parcela de imóvel vizinho, precisa, primeiro, demonstrar que os limites são os mesmos, pois os documentos, não realçam tratar-se de área da Fazenda Reical”
(sic), que, no caso, por embasar
“em direito de propriedade, deve buscar a via adequada, porquanto, a ação possessória se restringe a análise de elementos que demonstrem o exercício da posse, e o agravante confessa não a possuir desde 2002”
(sic).

No mais, destacam que ficou comprovado por documentos idôneos que
“O agravado SÉRGIO é arrendatário e possuidor direto da área de plantio que está sofrendo esbulho possessório por parte do Agravante e seus funcionários, que adentraram na divisa da FAZENDA FARTURA. A autora REICAL, por seu turno, é proprietária do imóvel e detém a posse indireta do mesmo, justificando, pois, a legitimidade ativa para a propositura desta ação”
(sic).

Dizem que
“o autor/arrendatário permanece na posse e na exploração agrícola sobre a área cultivável da FAZENDA FARTURA (matrícula nº 3551 do CRI de São José do Rio Claro/MT), ocupando área de plantio de cerca de 1.290,52 hectares, cuja posse exerce desde 01/07/2008, sem qualquer contestação, turbação ou esbulho, por parte dos arrendantes, ou de terceiros”
(sic).

E complementam que o esbulho possessório encontra-se devidamente demonstrado tanto por meio do Boletim de Ocorrência nº. 2022.24783, lavrado em 28/01/2022, como pelas fotografias e mapas elaborados com as coordenadas da invasão, a legitimar a concessão da tutela reintegratória. Pedem, assim, pelo desprovimento deste instrumental.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, já que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Consoante relatado, o agravante busca infirmar a decisão interlocutória proferida na origem que deferiu a concessão da tutela provisória/urgência de reintegração de posse em favor dos ora recorridos, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Consabido que a concessão de liminar em ação de reintegração de posse pressupõe, a teor do artigo 561 do Código de Processo Civil de 2015, o cumprimento (cumulado) dos seguintes requisitos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Pois bem.

Os Requerentes pugnam a concessão de liminar possessória (CPC/2015, art. 562) para serem reintegrados na posse de, aproximadamente, 500 hectares, parte de uma área maior, no município de Nova Maringá, termo desta Comarca, matriculado sob nº 3.551, do CRI desta Comarca, sob a alegação, em síntese, de estar ilegitimamente ocupada pelo Requerido.

Nesse sentido, denota-se que o primeiro requisito a ser provado, para que o possuidor obtenha proteção de sua posse, é portanto, a posse atual, isto é, a que, quando o espoliador praticou o ato espoliativo, o possuidor estava na posse da coisa. Não se trata, porém, de prova de propriedade, mas de posse.

O segundo requisito é a ocorrência do esbulho, comprovando que o possuidor foi despojado da posse por ato violento ou por meio clandestino ou, ainda, em virtude de um estado meramente precário. O último requisito a ser provado diz respeito ao tempo de esbulho. É preciso que, ao ser ajuizada a ação, não tenha decorrido mais de ano e dia do ato espoliativo. Se já decorrido este tempo, a posse adquirida pelo esbulho ou esbulhador legitimou-se e, assim, ele é que terá direito de ser assegurado pela posse.

No caso destes autos,
a liminar deve ser deferida
, vez que a parte autora preencheu todos os requisitos necessários à reintegração liminar.

Isso porque, no caso em tela, restou demonstrado que o primeiro autor,
Sr. Sérgio Domingos Pierdoná
, é o atual possuidor da área em discussão, conforme se verifica a partir dos documentos que acompanharam a exordial, especialmente: (i) Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural (Id. 82400156) e respectivos aditivos (Id. 82400157 – Id. 82400158); (ii) Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, exercício 2021 (Id. 82400160), (iii) Recibo de Inscrição no CAR (Id. 82400162); entre outros.

Da mesma forma, o esbulho possessório encontra-se devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência nº 2022.24783 (Id. 82400164).

Por fim, quanto ao requisito do tempo, da mesma forma restou comprovado, tendo em vista que a ameaça é iminente, eis que a invasão ocorreu há menos de ano e dia do ajuizamento da ação.

Assim, estando a inicial composta pelos requisitos necessários, qual seja a posse e esbulho praticado pelo requerido, bem como a data do esbulho, de modo que o deferimento da medida liminar é medida que se impõe.

3. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 560, 561 e 562, todos do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para determinar que se expeça o competente Mandado de Reintegração de Posse, a fim de reintegrar ao Autor a posse da área de aproximadamente 500 hectares, parte de uma área maior, no município de Nova Maringá, termo desta Comarca, matriculado sob nº 3.551, do CRI desta Comarca.
(...)”
(Id 132210185 – com destaques no original).

De início, registro que o agravo de instrumento representa um meio recursal dotado de estreitos limites de cognição, não podendo, via de regra, transcender a matéria efetivamente apreciada na decisão impugnada.

Por isso, o efeito devolutivo do agravo possui o condão de levar à instância superior apenas as questões enfrentadas pela instância
a quo
, tornando-se insuscetíveis à cognição as matérias não inseridas neste limite, sob pena de gerar a ocorrência de supressão de instância.

Logo, questões relacionadas à ilegitimidade de parte – ativa e passiva –, prática de fraudes e/ou crimes por qualquer das partes e matérias afins, suscitadas por ambas as partes, além de não terem sido aprecisadas pelo Juízo
a quo
, impossibilitando, assim, a análise nesta via recursal, ainda dizem respeito ao próprio mérito da ação de base, pelo qual deixo de enfrentar tais temas neste momento processual.

Dito isto, busca o agravante a cassação da decisão primeva, sustentando, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar na origem por não restar comprovada a posse anterior dos agravados, defendendo ser ainda indispensável a realização da audiência prévia de justificação para instruir tal pedido.

Pois bem. Como cediço, o artigo 1.210 do Código Civil preconiza que
“o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”
.

Em correspondência, a proteção da posse também está regulada pelos artigos 560 a 566 do Código de Processo Civil.

O artigo 560 do Código de Processo Civil, por sua vez, expressa que
“O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho”
.

No tocante, leciona Ovídio A. Baptista da Silva que
[1]
:

“
A ação de reintegração de posse, ou ação de esbulho possessório, ao contrário, pressupõe a perda da posse em virtude da agressão do esbulhador
. A ação de manutenção de posse tem por fim reter em mãos do possuidor uma posse de cujo exercício fora ele apenas turbado, ao passo que
a ação de reintegração é um interdito recuperatório de uma posse de que o possuidor fora privado pelo ato do terceiro esbulhador
.”
(grifos nossos).

Assim, em se tratando de ação de reintegração de posse, cabe ao autor demonstrar, como requisitos mínimos a fundamentar a pretensão, não só a sua posse, mas, também, a ocorrência de esbulho, ao escopo de ter o seu direito reconhecido, à luz do que dispõe 561 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Referidos pressupostos, a meu ver, não são verossímeis no caso concreto, o que demonstra o desacerto da decisão recorrida.

Digo isso porque, pelo que se extrai da leitura dos autos de origem, os autores, aqui agravados, alegaram na inicial, de forma resumida, que a empresa Reical é legítima proprietária e possuidora indireta do imóvel objeto da lide (Fazenda Fartura, matriculada sob o nº. 3551 do CRI de São José do Rio Claro/MT), e que parte dele está sendo explorado pelo recorrido Sérgio por meio de contrato de arrendamento com prazo em vigor até meados de 2028, mais precisamente uma área de plantio de cerca de 1.290,52 hectares, cuja posse direta alega que exerce desde 01/07/2008 (1º contrato), sem qualquer contestação, turbação ou esbulho, por parte dos arrendantes, ou de terceiros.

Ajuizaram, então, a ação de reintegração de posse contra o agravante, sob o argumento de que em janeiro/2022, ele, que é vizinho da área explorada pelo recorrido Sérgio, por intermédio de funcionários seus, começou a retirar a cerca do limite da Fazenda Fartura, sendo a invasão noticiada intensifica entre março e abril/2022, fato que ensejou a confecção do Boletim de Ocorrência nº. 2022.24783.

Com base em tais alegações, e alegando que a extensão da área invadida compõe uma gleba de cerca de 500 hectares, requereram a liminar de reintegração de posse, pleito esse que foi deferido de ofício pelo magistrado de piso, sem a realização da audiência de justificação prévia, a qual, inclusive, foi requerida pela parte autora, ainda que de forma subsidiária (item ‘c’ da peça de ingresso – Id 82400143).

Ocorre que, diversamente do entendimento externado pelo togado singular, entendo que se revela imprescindível, em obediência ao art. 562 do CPC/2015, a realização de audiência de justificação, na medida em que a situação como posta na origem se mostra um tanto controvertida, principalmente no que se refere ao elemento anímico da posse, na medida em que há dúvidas de quem efetivamente a exercia, bem como da sua exata localização.

Frise-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que,
“se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz (...) determinar a realização de audiência de justificação prévia”
(REsp nº. 900.534/RS, Relator, Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, Data de Publicação: 14/12/2009).

Diante disso, estou convencida de que a
irresignação merece prosperar
, conforme apontamentos já delineados na decisão de concessão do pedido liminar formulado nesta via recursal, em típico juízo de retratação autorizado pelo art. 1.021, §2º, do CPC/15, aos quais, a fim evitar tautologia, me reporto para fundamentar o provimento da pretensão recursal,
in verbis
:

“(...)
Eis que numa análise mais detalhada da questão, constata-se que a decisão de primeiro grau merece ser suspensa até o deslinde do agravo de instrumento.

Isto porque no caso dos autos, os agravados se baseiam tão somente em um suposto contrato de arrendamento e um boletim de ocorrência, sem, contudo, evidenciar quem efetivamente exercia a posse nova da área em questão (posse de menos de ano e dia).

Assim, no caso concreto, os agravados não juntaram provas que convencem quanto ao direito arguido. E, em tais casos, há indicativos da necessidade de atos comprobatórios para o deferimento da tutela de urgência pelo togado singular, não apenas meras alegações unilaterais da parte autora como ocorreu na espécie.

Ademais, ao que prevê ordenamento jurídico, necessária a realização de audiência de justificação prévia, conforme disposto no art. 562, do CPC:

“
estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração
, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
.” (negritei).

Desta forma, tem-se, à primeira vista, que no caso em apreço houve ofensa à norma processual civil prevista no artigo 562, que determina que na ausência de prova para concessão da liminar nas ações possessórias, deve o magistrado designar audiência de justificação, onde o autor poderá provar o alegado, uma vez que a audiência possui a finalidade de demonstração da posse e da turbação ou do esbulho.

Nesse sentido o entendimento desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– IMÓVEL URBANO – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL –
NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA
– INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)

Somente a prova documental não é, de regra, suficiente para formar juízo, razoavelmente seguro, para concessão de medida liminar, até porque esta é admissível quando houver um juízo de quase-certeza do direito constitutivo da parte autora. Não sendo o caso de deferimento de plano da medida de reintegração, e havendo dúvida quanto à situação fática exposta pela parte autora, é recomendável que o magistrado designe audiência de justificação, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita, na forma do artigo 928 do Código de Processo Civil
.”
(AI 1010080-96.2018.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019) (negritei).

Outro ponto a ser destacado diz respeito à área questionada, uma vez que há certa divergência, já que a decisão liminar de primeiro grau está apoiada na área constante da matrícula 3551, e, ao que tudo indica o imóvel está inserido na matrícula 590, do registro efetuado junto ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos situado no município de São José do Rio Claro - MT, constando como proprietário o Sr. Wanderley Struziato (Id. 132214168).

Logo, diante das nuances ora especificadas, diferentemente do que entendi ao lançar a decisão primeira, não há elementos que fazem concluir quanto a existência dos requisitos para a concessão liminar da Reintegração de Posse, como fez o togado singular.

Entretanto, diante do exposto é possível verificar a presença da probabilidade do direito com vistas à concessão do efeito suspensivo nesta seara de cognição não exauriente.

Da mesma forma, vislumbro o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, ao manter a reintegração de posse na forma deferida pelo juízo
a quo
. Ainda mais que a agravada Reical se encontra em recuperação judicial, ou seja, está em situação financeira frágil, tornando-se incerta a reparação do dano causado ao agravante, caso o Agravo de Instrumento seja julgado procedente. (...)”
– Id 139889691, com destaques no original.

Acrescento, ainda, que os documentos aportados pela parte agravada junto às razões recursais do agravo interno interposto contra a decisão de reconsideração acima transcrita, nada acrescentam acerca da efetiva demonstração de que exerciam posse – anterior e atual – ao tempo dos fatos noticiados, já que, em suma, apenas refletem a existência de contratos agrícolas regidos por regramento próprio, e neste ponto, a Ata Notorial juntada no Id 144455731 apenas reflete uma simples conversa entre o recorrido Sérgio e o parceiro Vando, sem nada acrescentar acerca do exercício de posse sobre a área supostamente esbulhada (500ha). O mesmo se diz em relação as faturas de energia elétrica, que sequer confirmam tratar-se do imóvel de litígio.

Ressalta-se, no mais, que o fato de o contrato de arrendamento firmado entre os recorridos, e que, aliás, é o principal fundamento utilizado para fins de concessao da tutela possessória na origem, ser objeto de fiscalização judicial nos autos da petição de herança nº. 1006153-62.2019.8.11.0041, em trâmite perante o Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, ou mesmo nos autos da ação anulatória de ato jurídico (nº. 1017807-46.2019.811.0041 – em trâmite junto à 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá), que, em suma, relaciona-se à supostas irregularidades na alteração do contrato social da empresa Reical, por sua vez dando azo ao RAI nº. 1014293-14.2019.8.11.0000 de relatoria da e. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, não tem o condão de comprovar o exercício anterior da posse, tampouco demonstra a ocorrência de prejuízo reverso, já que o depósito judicial do seu produto trata-se de uma medida puramente acautelatória e necessária à garantir direito de terceiros, sendo o seu levantamento apenas determinado ao final do litígio.

Ante a isso, não se evidencia, ao menos nesta sede de cognição sumária, a posse alegada pelos mesmos, não verificando, de tal forma, a probabilidade do direito reclamado, pressuposto necessário à concessão da tutela de urgência vindicada na origem, consoante previsão do artigo 300 do Código de Processo Civil

[2]
.

É de ser provido, portanto, o recurso manejado.

Guardadas as devidas proporções dos casos, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – POSSE SOBRE UMA ÁREA CORRESPONDENTE A 60% DE DETERMINADO IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À NATUREZA DA OCUPAÇÃO DA ÁREA PELO RÉU E SOBRE A CORRETA DELIMITAÇÃO DA ÁREA – DIFICULDADE DE EXECUÇÃO DA MEDIDA – QUESTÕES EMINENTEMENTE FÁTICAS – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE INSPEÇÃO POR OFICIAIS DE JUSTIÇA DE CONFIANÇA DO JUÍZO PARA A AFERIÇÃO DA CORRETA ALOCAÇÃO DA ÁREA CUJA POSSE SE DISPUTA – NOVA ANÁLISE APÓS A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão da ação de reintegração de posse constituir demanda de natureza eminentemente fática, quando a documentação apresentada não for suficiente para demonstrar, extreme de dúvidas, o direito à liminar possessória do imóvel e as suas corretas delimitação e alocação, conveniente a prévia realização de audiência de justificação e de uma inspeção ao local, mediante a designação dois oficiais de justiça de sua inteira confiança a fim de proceder um auto de constatação, capaz de trazer elementos probatórios acerca do enquadramento exato da área cuja posse se pleiteia, a qual corresponde a 60% de uma área maior.

Após tais providências, deverá o juízo a quo proferir um novo decisum ratificando ou revogando a liminar possessória deferida.”
(N.U 1014561-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERE PLEITO DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR DA AUTORA NA POSSE DA FAZENDA BOM JESUS COM ÁREA DE 4.605,4091 HECTARES – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO COMETIMENTO DO ESBULHO PELOS RÉUS E DA POSSE ANTERIOR DA PARTE AUTORA E/OU DOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL – INCONGRUÊNCIAS RELEVANTES ACERCA DA ÁREA POSTULADA PELA PRTE AUTORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, OU, AO MENOS, PRÉVIA JUSTIFICAÇÃO DOS FATOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprovar a posse anterior do imóvel (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II), data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III), de modo que, se não há demonstração mínima do prévio exercício possessório sobre o bem litigioso pela parte autora, e da data da perda efetiva da posse, não é cabível o deferimento do pedido de liminar.”
(N.U 1008796-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – ESBULHO NÃO COMPROVADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A medida liminar de reintegração de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, o esbulho, a efetiva perda da posse e a data de sua ocorrência em menos de um ano e dia (art. 561, do CPC).

Na hipótese, há dúvida quanto ao exercício legítimo da posse o que requer a prévia realização de audiência de justificação. Neste sentido, os Agravados/Autores não demonstraram de forma segura o esbulho praticado pelos Agravantes, de modo que a reforma da decisão agravada e a revogação da tutela de urgência é medida de rigor.”
(N.U 1013756-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FAZENDA RIO VERDE – REVIGORAMENTO DA TUTELA JUDICIAL ANTERIORMENTE DEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA LIMINAR SEM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR – PERÍODO DA PANDEMIA – OBSERVÂNCIA A DECISÃO CORTE SUPERIOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, PROVIDO.

O deferimento do revigoramento da tutela possessória também reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Necessidade de realização da audiência de justificação prevista no art. 562 do CPC, a fim de não se tolher o direito das partes de produzir provas de suas alegações.

Pendente decisão do STF que suspende pelo prazo de 06 meses, em relação às ocupações anteriores à pandemia (20/03/2021), os efeitos de decisão dessa natureza, vale dizer, medidas que importem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegração de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, inviável a revigoramento da liminar.”
(N.U 1000414-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROBITÓRIO – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA SEM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDAS QUANTO A DATA – ESBULHO NÃO COMPROVADO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

I – Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente.

II – Conforme se infere dos Autos, ainda pairam diversas dúvidas sobre a controvérsia, não podendo ser deferida de plano a reintegração de posse, restando imprescindível a realização da audiência de justificação prévia.”
(N.U 1003080-45.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 30/07/2018)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente instrumento, revogo a decisão agravada e indefiro a reintegração liminar dos autores/agravados na posse do imóvel objeto da ação primitiva (autos nº.
1000831-80.2022.8.11.0033)
.

Determino, por fim, seja imediatamente designada data para realização de audiência de justificação prévia.

É como voto.

[1]
SILVA, Ovídio A. Baptista.
Comentários ao Código de Processo Civil.
São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 243.

[2]

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023